Tribunal: TJBA
Processo: 8002659-77.2024.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002659-77.2024.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
EDUARDO AGNELO PEREIRA

APELADO: CARLOS NOVAIS DA PALMA

Advogado(s)
:
RENATA JUNQUEIRA SILVA MIRANDA

EMENTA

Direito Civil e Processual Civil.

Apelação Cível.

Adjudicação compulsória.
Alienação de imóvel por associação. Limitações estatutárias
inoponíveis a terceiros de boa-fé
. Aplicação da
teoria da aparência
. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação interposta pela parte Ré contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Caetité/BA, que julgou procedente o pedido de adjudicação compulsória do imóvel descrito na inicial, substituindo a declaração de vontade da associação vendedora e determinando a transferência da propriedade ao autor. A apelante sustenta que a alienação de bens de associação depende de prévia aprovação em Assembleia Geral e manifestação da FENABB e do Banco do Brasil, o que não teria ocorrido.

II.
Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir:
(i) se limitações estatutárias referentes à alienação de bens imóveis de associação podem ser opostas ao terceiro adquirente que agiu de boa-fé; e
(ii) se, presentes os requisitos legais, é devida a adjudicação compulsória do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes.

III.
Razões de decidir
3. O contrato de compra e venda foi celebrado por dirigente da associação, no exercício aparente de suas funções, sem que o adquirente tivesse conhecimento das limitações internas, as quais configuram matéria
interna corporis
e não podem ser opostas a terceiros de boa-fé.
4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que restrições estatutárias não têm eficácia perante terceiros que confiaram na aparência de legitimidade do representante (teoria da aparência).
5. Presentes os requisitos do art. 1.418 do Código Civil — pagamento e recusa/inércia na outorga da escritura — mostra-se correta a adjudicação compulsória determinada pelo juízo de origem.
6. Incabível a majoração dos honorários advocatícios, por já fixados no percentual máximo pelo magistrado singular.

IV.
Dispositivo e tese
7.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. As limitações estatutárias de associação constituem matéria interna corporis e não são oponíveis a terceiros de boa-fé que contrataram com representante dotado de aparência de legitimidade.”
“2. Presentes os requisitos legais previstos no art. 1.418 do Código Civil, é devida a adjudicação compulsória do imóvel objeto do contrato de compra e venda.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.418 e 422; CPC/2015, art. 1.012.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 887.277/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04/11/2010; STJ, AgInt no AREsp 1349182/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 10/06/2019; TJ-SC, AC 0004825-13.2013.8.24.0058, Rel. Des. João Batista Góes Ulysséa, j. 19/04/2018; TJ-MG, AC 10000170911671002, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 27/01/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.